Tribunal: TJPA
Processo: 0030260-98.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-07

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â CORRUPÃÃO DE MENOR - CONCURSO DE AGENTES â EMPREGO DE ARMA - E CORRUPÃÃO DE MENOR. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, hÃ¡ grande chance de que somente se tenha como comprovaÃ§Ã£o dos fatos a palavra da vÃtima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Para a configuraÃ§Ã£o do delito previsto no art. 244-B do ECA, corrupÃ§Ã£o de menor de 18 anos, basta haver evidÃªncias da participaÃ§Ã£o do menor na empreitada criminosa, conforme disposto na SÃºmula 500 do STJ. Pena mantida. Regime inicial de cumprimento da pena modificado para o semiaberto diante da ausÃªncia de fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea na sentenÃ§a. Recurso parcialmente provido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00302609820168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DANILO DE OLIVEIRA VIEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CORRUPÇÃO DE MENOR - CONCURSO DE AGENTES - EMPREGO DE ARMA - E CORRUPÇÃO DE MENOR. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA, corrupção de menor de 18 anos, basta haver evidências da participação do menor na empreitada criminosa, conforme disposto na Súmula 500 do STJ. Pena mantida. Regime inicial de cumprimento da pena modificado para o semiaberto diante da ausência de fundamentação idônea na sentença. Recurso parcialmente provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00302609820168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DANILO DE OLIVEIRA VIEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por DANILO DE OLIVEIRA VIEIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do CP (por quatro vezes) c/c art. 244-B do ECA, em concurso formal, fixando-lhe a pena de 7 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 504 dias multa, em regime inicialmente fechado na forma do art. 33, § 3º, do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 20 de dezembro de 2016, por volta das 12h40, na Avenida Julio Cesar, o acusado, juntamente com o adolescente ANDREY DAVI SETUBAL ABREU, de 16 anos de idade, este armado com arma de fogo, tipo revolver, marca Taurus, calibre 38 e, mediante grave ameaça e violência, anunciaram o assalto, quando estavam no interior de um transporte coletivo que fazia linha Pratinha-Presidente Vargas, subtraindo os pertences de diversos passageiros do ônibus, dentre eles o ofendido CLEINO A. M. JUNIOR, de quem foi roubado um celular marca Motorola, um relógio de pulso, marca Mormai e a quantia de R$ 65,00; TAIS L. DA CRUZ, que teve subtraído seu celular, marca Samsung; CRISTIANE S. DE SOUSA, de quem foi roubado um celular, marca Samsung e TOME EDUARDO M. DE OLIVEIRA, de quem foi subtraído o relógio de pulso, marca Mondaine. Durante o assalto, o adolescente, empunhando a arma de fogo, fazia graves ameaças, enquanto o réu subtraía os pertences dos passageiros do ônibus, com grande violência às pessoas, inclusive desferindo tapas no rosto das vítimas, quando abordadas, bem como agrediu bruscamente uma passageira porque não conseguiu tirar sua aliança facilmente e o passageiro TOMÉ foi confundido como policial militar e ameaçado de morte pelo adolescente. (...) deu-se início à perseguição, quando o denunciado e o comparsa desceram do veículo, vindo a se refugiar numa residência, onde fizeram uma criança de refém e, após cinco minutos de negociação, renderam-se. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 24 de março de 2017, fl. 10.

Aduz o Apelante que é réu confesso, insurgindo-se em face da pena imposta, pretendendo seu redimensionamento a fim de ser aplicada em seu mínimo legal. Alega que inexiste nos autos qualquer documento idôneo capaz de comprovar a idade do adolescente envolvido. Aduz que o MM. Juízo não fundamentou a decisão que lhe impõe um regime mais gravoso, devendo ser fixado o regime prisional compatível.

Contrarrazões às fls. 135-151.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de ser redimensionada a pena base para o mínimo legal.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 02 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00302609820168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DANILO DE OLIVEIRA VIEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por DANILO DE OLIVEIRA VIEIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do CP (por quatro vezes) c/c art. 244-B do ECA, em concurso formal, fixando-lhe a pena de 7 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 504 dias multa, em regime inicialmente fechado na forma do art. 33, § 3º, do CP.

Aduz o Apelante que é réu confesso, insurgindo-se em face da pena imposta, pretendendo seu redimensionamento a fim de ser aplicado o mínimo legal. Alega que inexiste nos autos qualquer documento idôneo capaz de comprovar a idade do adolescente envolvido, bem como que o MM. Juízo não fundamentou a decisão que lhe impõe um regime mais gravoso, devendo ser fixado o regime prisional compatível.

O ora Apelante confessou espontaneamente o cometimento do delito de roubo, portanto, não há que se discutir acerca de sua autoria e materialidade, razão pela qual me atenho à análise da dosimetria da pena.

DO CRIME DE ROUBO

Mantenho a pena base fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa, diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis: a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Vejamos.

Quanto à culpabilidade, ressalto que o réu é imputável, capaz de compreender a ilicitude de seu ato, a qual não desconhecia, sendo-lhe possível e exigível, nas circunstâncias, comportar-se em conformidade com o direito, sendo merecedor de maior censura
,
pois praticaram o roubo em plena luz do dia e na presença de diversas pessoas, colocando em risco a vida de todos os que se encontravam no transporte coletivo. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

As circunstâncias do crime demonstram que o réu praticou o delito em plena luz do dia, dentro de um coletivo, na presença de várias testemunhas, demonstrando audácia em seu modo de agir, bem como a certeza da impunidade. Mantenho como circunstância negativa.

As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como neutras ou favoráveis ao réu, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Afasto a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal diante das circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Ausentes agravantes. Mantenho as atenuantes de confissão espontânea e da menoridade, fls. 14-15, eis que o réu era menor de 21 anos de idade na data do fato, razão pela qual mantenho a redução da pena em 2 anos e 1 mês e 47 dias multa, restando 4 anos e 2 meses de reclusão e 95 dias multa.

Mantenho ainda as duas causas de aumento da pena presentes nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, pelo que permanece a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos, 6 meses de reclusão e 20 dias de reclusão e 126 dias multa.

Permanece também o concurso de crimes, art. 70 do CP, bem como a fração de aumento em 1⁄4, por considerá-la adequada e suficiente, restando, portanto, 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 504 dias multa.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA, corrupção de menor, basta haver evidências da participação do menor na empreitada criminosa, conforme disposto na Súmula 500 do STJ, o que restou comprovado nos autos.

A certidão de nascimento do adolescente se encontra à fl. 05 dos autos em apenso e comprova que na data do fato estava com 16 anos de idade. Logo, não há que se falar em inexistência de documento idôneo capaz de comprovar a idade do adolescente envolvido.

Quanto à dosimetria da pena, mantenho a pena base no mínimo legal, 1 ano de reclusão, diante da ausência de elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Inexistem agravantes. Presentes as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, porém mantenho sua não aplicação em razão da pena base ter sido fixada no mínimo legal, Súm. 231, STJ.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que permanece a pena em 1 ano de reclusão.

Mantenho a cumulação das penas diante da existência do concurso formal de crimes, art. 70 do CP, totalizando 7 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 504 dias multa.

Quanto ao regime de cumprimento da pena fixado pelo MM. Juízo
a quo,
tenho que deve ser modificado, diante da ausência de fundamentação idônea na sentença. Portanto, o regime de cumprimento deve observar o disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, ou seja, o regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para modificar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 27 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator